Tribunal: STF
Processo: HC 86122
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-15
Data de publicação: 2005-12-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTUPRO CONTRA MENOR DE QUATORZE ANOS. AÇÃO
PENAL PÚLICA CONDICIONADA. EXAURIMENTO DO PRAZO DECADENCIAL.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MISERABILIDADE. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE
DA REPRESENTANTE DA OFENDIDA.
A declaração de miserabilidade feita
pela representante legal da ofendida e a vontade inequívoca de
processar o autor do crime de estupro, manifestada à autoridade
policial imediatamente aos fatos, elide, por completo, a tese de
expiração do prazo decadencial, do que decorreria o trancamento da
ação penal. É da jurisprudência desta Corte que a representação nos
crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer
formalidade, bastando o elemento volitivo, ainda que manifestado na
fase policial.
Ordem denegada.